Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603358-41.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603358-41.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DOUGLAS CARVALHO
PEREIRA, CPF: 146.004.348-03, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DOUGLAS CARVALHO PEREIRA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
DOUGLAS CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)
RICARDO BAPTISTUCI MORBI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69177
66
13/02/2020 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.887
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603358-41.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DOUGLAS CARVALHO PEREIRA DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: DOUGLAS CARVALHO PEREIRA
- OAB/PR83158
ADVOGADO: RICARDO BAPTISTUCI MORBI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
UTILIZAÇÃO
DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO.
BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
Num. 6917766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

3. A utilização de veículo próprio do
candidato para realização de sua
campanha é permitida, desde que
demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao
pedido de registro da candidatura, nos
termos do art. 27, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, o que torna regular a
demonstração
de
gastos
com
combustível. Precedente desta Corte.
4. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por DOUGLAS CARVALHO
, filiado ao PTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
PEREIRA
2018 (id. 291627).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 10.065,00, sendo R$
9.405,00 referentes a recursos financeiros próprios e R$ 660,00 referentes a recursos
financeiros de pessoas físicas.
Não houve repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao prestador.
Em parecer conclusivo (id. 5868066) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i. Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial, em 17/09/2018; e
ii. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23.553/17 e tendo em vista
o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
aprovação com ressalvas
apresentadas pelo candidato.
Num. 6917766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

A
, por sua vez, manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
das contas apresentadas (id. 6170816).
desaprovação
O prestador apresentou manifestação asseverando que os veículos utilizados na
campanha são de propriedade de sua esposa (id. 6818016) e novos documentos (id. 6818066
a 6818216).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva, apontando as seguintes
inconsistências:

II.i. Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial, na esteira do art.
29, III da Lei 9.504/1997, do art. 50, § 4º e § 6º, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
eleitoral
Num. 6917766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018.
Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação das
contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as receitas e
despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas
parcial, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato trouxe a prestação de contas final indicando as receitas e despesas de
todo o período da campanha, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.

II.ii. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações ou cessões de veículos
Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 494,90, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
Num. 6917766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017,
que possui a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

A respeito, o candidato apresentou manifestação asseverando que utilizou 2
(dois) veículos durante a campanha, sendo que ambos são de sua propriedade. Ainda, apontou
que os veículos estão em nome de sua esposa,
(id.
EDNEIA RODRIGUES PEREIRA
6818016).
Para comprovar o alegado, juntou aos autos Certidão de Casamento (id.
6818066), documento pessoal da Sra.
(id. 6818116) e os documentos de propriedade
EDNEIA
dos dois veículos (id. 6818166 e 6818216).
Assim, é possível concluir que os gastos com combustíveis foram realizados para
abastecimento desses automóveis de sua propriedade.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
NO REGISTRO DE CANDIDATURA
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua
campanha é permitida desde que demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE nº
23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com
combustível.
[...]
Num. 6917766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019, Rel.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA, Diário de Justiça de 18/06/2019)
Destaque-se, ainda, que o art. 63, § 3º, III da Res.-TSE 23.553/2017 dispensa de
comprovação, na prestação de contas, a cessão de automóvel de propriedade do candidato.
Nessas condições, afasta-se a irregularidade apontada, relativa à ausência de
registro de locação de veículo ou publicidade com carro de som, para o fim de ter como
justificado o gasto com combustíveis.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a manifestação do setor técnico e voto no sentido de
as contas relativas às eleições 2018 apresentadas por
aprovar com ressalvas
DOUGLAS
.
CARVALHO PEREIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603358-41.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DOUGLAS CARVALHO PEREIRA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
RICARDO
BAPTISTUCI
MORBI
-
PR83158

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Num. 6917766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842

Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 13.02.2020.
Num. 6917766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317040366000000006530842
Número do documento: 20021317040366000000006530842